Tribunal: TJMT
Processo: 1019761-35.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019761-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), BRUNO CAZARIM DA SILVA - CPF: 219.186.798-78 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRUGGER BORGES - CPF: 029.548.081-52 (ADVOGADO), MARIA TERESA ZAMBOM GRASSI - CPF: 368.363.828-17 (ADVOGADO), CAMILA AKEMI PONTES - CPF: 308.519.608-04 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 052.070.447-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA ZECHIN ROSAURO - CPF: 284.804.728-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO - ALÍQUOTA DE 27% - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TEMA N° 745 DO STF - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO AO DIREITO DE
COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO ATUALIZADO
- VÍCIO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 - Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3 .
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelas filiais da CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.,

contra o Acórdão proferido na reapreciação do Recurso de Apelação
n° 1019761- 35.2016.8.11.0041,
interposto pelo Embargante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que exercendo o juízo de retratação, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. (Id.
138935161 - Pág. 1).

Irresignadas, as Embargantes afirmam que
o Acórdão foi omisso quanto a possibilidade de as Embargantes procederem à compensação do indébito tributário e também quanto à aplicação da taxa Selic para apuração do crédito atualizado.

Afirmam que o disposto no art. 170 do CTN, possibilita as empresas Embargantes a procederem com a compensação do indébito tributário e que a apuração do indébito pela taxa SELIC é prevista nos termos do Recurso Repetitivo 1.111.175.

Aduzem, que têm o direito como contribuinte em optar pelo precatório ou pela compensação, conforme consolidado pela Colenda 1ª Seção do E. STJ através da Súmula nº 461.

Por fim, requerem seja conhecido e acolhido o presente Embargo de Declaração, para que sejam sanados
os vícios apontados, a fim de reconhecer expressamente o seu direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos. Além disso, seja reconhecido o seu direito à aplicação dos juros SELIC desde a data do pagamento indevido. E ainda, que sejam arbitrados os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.
(Id.
. 140618170 - Pág. 1/9
).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

(Id. 141282276 - Pág. 1/7).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pelas partes Embargantes.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelas filiais da CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.,

contra o Acórdão proferido na reapreciação do Recurso de Apelação
n° 1019761- 35.2016.8.11.0041,
interposto pelo Embargante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que exercendo o juízo de retratação, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. (Id.
138935161 - Pág. 1).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Embargante.

Vejamos trechos do voto a respeito:

“
No que se refere à restituição e compensação tributária, no julgado alhures, a Suprema Corte salientou que os requisitos concernentes restituição tributária se situam-se no âmbito infraconstitucional.

Nesse contexto, a Lei Estadual n° 7.098/98 consolida normas referentes ao Imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei 7900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas.

Vejamos:

"Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial, o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência."

Por seu turno, o art. 44 do mesmo diploma legal, dispõe que os valores de imposto não integralmente pagos nos prazos legais serão acrescidos de juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês. In verbis:

"Art. 44 Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2º Em caso de parcelamento ou reparcelamento, o valor de cada parcela mensal será acrescido dos juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário.

§ 3º Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária."

O STJ, no julgamento do Tema 905 estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Na hipótese, porém, não é possível verificar o índice de juros e correção utilizado pelo fisco para cobrar o crédito, o que deverá ser verificado na liquidação de sentença, a obedecer a legislação de regência acima citada, observada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n° 20.910/1932.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ, in verbis:

"Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

"Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PRECEDENTES DO STF – ADI 4628/DF – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DIFGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE FEDERATIVO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidor final residente em outro Estado da federação, se faz no de origem pela alíquota interna. Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ. Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ. No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n° 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos (CNGC/MT), isentam a Fazenda Pública deste ônus (N.U. 0016613-04.2014.811.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021).

Ante o exposto, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para reformar o acórdão atacado, a fim de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer, a luz do Tema 745 do STF, que a alíquota de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação deve respeitar o patamar das operações em geral, bem como para determinar a repetição do indébito, referente ao tributo recolhido acima do referido patamar, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal e, no tocante à correção monetária, se utilize como base o Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI e, para juros de mora o patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, observado o Tema 905 do STJ.

Por oportuno, ante ao provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial, determinando que a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do recurso especial em referência.

É como voto.”

Não obstante as alegações das Embargantes, vislumbro que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE- PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 1007935-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE EM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses não verificadas no caso. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios,
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos.”
(STJ – Edcl no AgInt na CR 11.165/EX, Relator: Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Data de Publicação: 09/02/2018).” (Desaquei)

Portanto, notoriamente se vê que a pretensão, ao invés de discutir eventual omissão, contradição ou obscuridade do Acórdão, trata-se de buscar a
reanálise do mérito da matéria vergastada, o que só é admissível por meio de recurso próprio.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelas Embargantes, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista das Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (Destaquei)

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ICMS – ISENÇÃO - ARTIGO 155, § 2, X, “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - CLARO INCONFORMISMO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.
2. Alegação de contradição e omissão que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias ao julgamento da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento
. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

(N.U 1021903-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022
)
”

De igual modo, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os Embargos Declaratórios opostos pelas filiais
da CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022